Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. EDITAL No 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. EXALTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"(STJ – 2a T - RMS 59.202/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 26/2/2019). 2- No caso em apreço, restou evidente que a Recorrente não observou de forma apropriada a relação de documentos requeridos, conforme estipulado no subitem 18.6, alínea “l”, do edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5/1/2022. Este descumprimento resultou na sua desqualificação, razão pela qual, inviável a pretensão revisional. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013744-02.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.375.251-22 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013744-02.2024.8.11.0041.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ADRIANO FERREIRA DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da r. sentença de primeiro grau e procedência dos pedidos iniciais.

Em seu voto, o ilustre Relator manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termo do art. 46 d Lei no 9.099/1995.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Segundo consta dos autos, o recorrente é candidato no concurso público realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, visando à formação de cadastro reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, certame regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Alega que na quinta fase do certame (investigação documental e funcional) foi considerado “não recomendado”, sob a alegação de falta de envio de documentos e, por consequência, foi excluído do mencionado concurso.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito.

Analisando os autos, verifica-se que o concurso público, regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC), conforme previsto no item 1.1 do edital:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC).

Além disso, o edital prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo junto ao portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, nos seguintes termos:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Diante dessa disposição editalícia,
constata-se que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) possui interesse direto na causa
, tornando necessária sua inclusão no polo passivo para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto,
o Juizado Especial revela-se incompetente para o julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado nesse juízo
, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Assim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/09, sem prejuízo de nova distribuição ao juízo competente.

Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, anulando a sentença atacada e extinguindo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, art. 27 da Lei no 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025